Tribunal: TJMT
Processo: 1024320-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024320-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DE AGUIAR - CPF: 031.245.791-00 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E
NQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito.

Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

A Súmula 380 do STJ estabelece que

o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024320-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
ADRIANA CRISTINA DE AGUIAR

AGRAVADO(S):

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ADRIANA CRISTINA DE AGUIAR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1034804-65.2023.8.11.0041,
ajuizada pela Agravante em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.,
indeferiu a tutela de urgência requerida
para que fosse mantida a posse do veículo em favor da Agravante, e a não inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde da demanda.

Em suas razões recursais (id. 185595663), a parte agravante sustenta que
“as abusividades perpetradas pela Agravada na relação jurídica, conforme acima salientado, descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito”.

Salienta que a disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstraria a onerosidade excessiva suportada pela Agravante.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a manutenção da posse do veículo com a Agravante até o deslinde da demanda e que não haja a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Isento de preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 185623183).

Tutela de urgência indeferida no id. 185742167.

Nas contrarrazões de id. 189448670, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023